Tribunal: TJES
Processo: 5015370-32.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015370-32.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

REQUERIDO: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

3. No caso, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de registros criminais em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

4. A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada.

5. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o egrégio Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009710-08.2021.8.08.0035 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2206 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que
faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aponta que a negativa de aplicação da minorante com base em ações penais em curso fora expressamente rechaçada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, com reflexos no regime inicial de cumprimento de pena e na pena de multa fixada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7289638), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por

LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009710-08.2021.8.08.0035 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2206 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, por entender que faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aponta que a negativa de aplicação da minorante com base em ações penais em curso fora expressamente rechaçada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, com reflexos no regime inicial de cumprimento de pena e na pena de multa fixada.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

Da mesma forma, orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

No caso, consta dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao proceder a dosimetria da pena, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de registros criminais em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

E, de fato, à época da prolação da sentença, o acusado respondia a outra ação penal pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B do ECRIAD, conforme apontado em sentença e confirmado em consulta ao Sistema E-Jud, elemento este suficiente para afastar o tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial à época vigente.

Dessa forma, a mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019, tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva. III -
Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006"
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Diante de todo exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.